Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737680-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LATICINIOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FISCAL AGROPECUÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Sentença Proferida Na Origem - Perda Superveniente do Interesse de Agir - Negativa de Seguimento Acolho o Parecer do Ministério Público. Proferida Sentença na origem, a cognição do ato judicial final é maior em relação à devolutividade do Agravo. Assim, há a perda superveniente do interesse recursal. A matéria deverá ser debatida em eventual Recurso de Apelação. Nego seguimento aos Agravos de Instrumento e Interno. Façam-se as comunicações, anotações e diligências de praxe. Intimem-se. Brasília, sábado, 24 de outubro de 2020, às 20h07min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator